Tribunal: TJBA
Processo: 8041682-07.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041682-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ERIVALDO DE SANTANA GOIS Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. CONCURSO PÚBLICO INTERNO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. CANDIDATO ELIMINADO APÓS CLASSIFICAÇÃO FORA DO LIMITE DO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DECORRENTE DE RECONVOCAÇÃO DE FALTOSOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU EXPECTATIVA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por candidato classificado na 408.ª posição em concurso interno da Polícia Militar da Bahia, com previsão de 200 vagas imediatas e 200 para cadastro de reserva, alegando preterição diante da reconvocação de candidatos ausentes na etapa médica. Sustenta que deveria ter sido convocado para suprir vagas deixadas por eliminados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade na reconvocação de candidatos faltosos à etapa médica; e (ii) saber se o impetrante, formalmente eliminado do certame, possui direito ou expectativa de convocação por eventual surgimento de vaga. III. Razões de decidir 3. O edital previa expressamente a eliminação de candidatos classificados além da posição 400, limite este que foi ultrapassado pelo impetrante, classificado na 408.ª colocação. 4. Candidato eliminado formalmente do certame não possui expectativa legítima de convocação, inexistindo preterição ou direito subjetivo. 5. O edital do certame estabeleceu, de forma clara e objetiva, que o Processo Seletivo destinava-se ao provimento de 200 vagas imediatas para o Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar, além da formação de cadastro de reserva com mais 200 candidatos, totalizando 400 posições classificatórias. Assim, somente os candidatos classificados até a 400.ª colocação estariam habilitados a serem convocados durante a validade do concurso, seja para ocupação das vagas imediatas, seja para eventual aproveitamento no cadastro de reserva, conforme a conveniência e necessidade da Administração. 6. Por outro lado, os candidatos que obtiveram classificação além da 400.ª posição foram formalmente eliminados do certame, nos termos expressos do item 7.1.2, alínea “p”, do edital, que veda a permanência no concurso daqueles que ultrapassarem o limite do dobro das vagas ofertadas. Essa eliminação possui natureza definitiva, impedindo qualquer possibilidade de convocação futura, ainda que surjam novas vagas, pois o candidato excluído não integra mais o rol de aprovados nem possui expectativa jurídica de nomeação. 7. Candidato formalmente eliminado não possui sequer expectativa jurídica de nomeação, não sendo parte legítima para questionar atos administrativos posteriores. 8. A reconvocação de candidatos ausentes, ainda que irregular, não repercute na esfera jurídica de quem não integra o universo de habilitados, faltando interesse jurídico e processual. IV. Dispositivo e tese Segurança denegada. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: “1. Candidato formalmente eliminado de concurso público por ultrapassar o limite classificatório previsto no edital não possui direito líquido e certo nem expectativa jurídica de nomeação. 2. A eventual irregularidade na reconvocação de outros candidatos não repercute na esfera jurídica de candidato eliminado. 3. A eliminação definitiva do certame afasta a possibilidade de convocação e o interesse jurídico para impugnar atos posteriores.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; L. 12.016/2009, arts. 1.º e 25. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8041682-07.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante ERIVALDO DE SANTANA GOIS e, como Impetrado, o Governador do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala de Sessões, 26 de março de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22